Tribunal: TJMT
Processo: 1008035-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008035-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO JONAS SILVA SOUSA - CPF: 065.469.731-03 (APELADO), PAULO BRUNO GOES - CPF: 025.376.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.373.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1008035-71.2022.8.11.0003

Recurso de Apelação Criminal n.° 1008035-71.2022.8.11.0003

Apelante:
Francisco Jonas Silva Sousa.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO DE EXECUÇÃO QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com substituição da pena por prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena configurou
bis in idem
, por ter se baseado em elementos já exigidos pela própria tipicidade penal do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão do acusado, que admitiu a condução da motocicleta sem habilitação e a fuga diante da ordem de parada policial.

4.

O tipo penal do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige a demonstração de perigo concreto de dano, elemento típico que, no caso, restou evidenciado pela condução sem habilitação em via pública.

5.

O juiz sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime com base em fatores que extrapolam o mínimo legal exigido, como a fuga em alta velocidade, em via movimentada, com desrespeito à sinalização e risco a terceiros, o que se qualifica como agravamento concreto do modo de execução da conduta.

6.

Não há
bis in idem
quando o magistrado utiliza elementos que representam um “plus” em relação à mera configuração do tipo penal, conforme entendimento pacificado na jurisprudência deste Tribunal e em harmonia com a Súmula n.o 720 do Supremo Tribunal Federal.

7.

A majoração da pena-base em 15 (quinze) dias mostra-se proporcional e compatível com o grau de reprovabilidade da conduta, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso na fixação da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, na dosimetria da pena, não configura
bis in idem
quando baseada em elementos que extrapolam o mínimo exigido pelo tipo penal, como modo de execução especialmente gravoso.

2.

A fuga em alta velocidade, em via pública movimentada e com risco a terceiros, justifica a majoração da pena-base no crime de direção perigosa sem habilitação, nos termos do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 309; Código Penal, artigo 59; Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 720; STJ, REsp 1.859.933/SC (Tema Repetitivo 1.060); TJMT, Apelação Criminal 0000190-37.2020.8.11.0015, Rel. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1008035-71.2022.8.11.0003

Recurso de Apelação Criminal n.° 1008035-71.2022.8.11.0003

Apelante:
Francisco Jonas Silva Sousa.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Francisco Jonas Silva Sousa.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Francisco Jonas Silva Sousa
pela prática de ato delituoso, previsto no artigo 309 da Lei n.o 9.503/97
.

Origem:

2o Juizado Especial de Rondonópolis–MT.

Sentença
(Id.
)
:
condenou o apelante pela prática do crime de direção perigosa previsto no
artigo
309 da Lei n.o
9.503/97 (Código de Transito Brasileiro)
. Pena:

06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto
.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 340622410)
:

sustenta a defesa que houve
bis in idem
na dosimetria da pena, pois o magistrado utilizou elementos inerentes à própria tipicidade (perigo real de dano) para majorar a sanção, violando o Enunciado n.o 15 da Uniformização de Jurisprudência do TJMT e a Súmula 720 do STF.

Contrarrazões
(Id. 340622411
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id.

)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1008035-71.2022.8.11.0003

Recurso de Apelação Criminal n.° 1008035-71.2022.8.11.0003

Apelante:
Francisco Jonas Silva Sousa.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Francisco Jonas Silva Sousa contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao acusado a prática do crime de dirigir perigosamente veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, alegando que no dia 19/01/2022, por volta das 18h00, na Av. Marechal Dutra, Bairro Vila Cardoso, em Rondonópolis-MT, o denunciado conduziu motocicleta NX Falcon de cor preta em via pública sem habilitação, gerando perigo de dano a indeterminado número de pessoas.

Segundo a investigação, uma guarnição policial realizava rondas pela Vila Cardoso, quando se deparou com o denunciado trafegando em motocicleta com características similares àquela utilizada para praticar roubos na comarca. Diante da ordem de parada emanada pelos policiais, o acusado empreendeu fuga, colocando em risco pedestres e demais motoristas, sendo necessário cerco policial com outras viaturas para lograr êxito na abordagem.

O acusado foi inicialmente beneficiado com suspensão condicional do processo em 19/03/2024, sob condições que incluíam prestação pecuniária de R$ 1.200,00 em quatro parcelas, comparecimento bimestral em juízo e não cometimento de novas infrações. Contudo, em razão do descumprimento das condições impostas, a suspensão foi revogada em 21/07/2025.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Rodrigo Ribeiro de Oliveira (PM) e dispensada a oitiva de Paulo Bruno Goes (PM). O acusado foi interrogado, confirmando os fatos.

A sentença condenou o acusado como incurso nas penas do art. 309 do CTB, aplicando-lhe pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 03 (três) meses.

Em suas razões recursais, sustenta a defesa que houve
bis in idem
na dosimetria da pena, pois o magistrado utilizou elementos inerentes à própria tipicidade (perigo real de dano) para majorar a sanção, violando o Enunciado n.o 15 da Uniformização de Jurisprudência do TJMT e a Súmula 720 do STF.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à alegada ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, especificamente na valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

Inicialmente, a materialidade delitiva restou amplamente comprovada através do Boletim de Ocorrência n.o 2022/16946, dos depoimentos dos policiais militares e da própria confissão do acusado.

A autoria é incontroversa, tendo o próprio apelante admitido, em sede policial e judicial, que conduzia a motocicleta sem possuir habilitação e que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial.

O fato imputado ao acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 309 do CTB:
"Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano"
.

Os elementos do tipo penal estão configurados:

- Elemento objetivo: conduzir veículo automotor (motocicleta) em via pública sem habilitação

- Elemento normativo: ausência da devida permissão/habilitação (comprovada pela consulta ao DETRAN)

- Elemento do resultado: perigo concreto de dano (demonstrado pela fuga em via de grande movimento)

A defesa sustenta que o magistrado incorreu em
bis in idem
ao valorar desfavoravelmente as circunstâncias do crime, utilizando elementos já inerentes ao tipo penal.

Contudo, a alegação não merece prosperar.

O tipo penal do art. 309 do CTB exige, para sua configuração, a demonstração de perigo concreto de dano, conforme estabelece a Súmula 720 do STF. Todavia, o modo de execução da conduta típica não se confunde com o resultado típico exigido.

No caso concreto, o perigo de dano (elemento típico) foi demonstrado pela condução sem habilitação em via pública. Já as circunstâncias específicas da execução - fuga em alta velocidade, desrespeito à sinalização, colocação em risco de terceiros em via de grande movimento - constituem “plus” que extrapola o mínimo exigido pelo tipo penal.

A jurisprudência do TJMT é nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE ( CTB, ART . 306, § 1o, I) E DESOBEDIÊNCIA ( CP, ART. 330). PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À DESOBEDIÊNCIA. SUBSIDIARIEDADE E NE BIS IN IDEM . IMPROCEDÊNCIA. POLICIAMENTO OSTENSIVO. TEMA REPETITIVO 1.060/STJ . DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM INEXISTENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA . APLICABILIDADE RESTRITA AO DELITO DE EMBRIAGUEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante ( CTB, art. 306, § 1o, I) e desobediência ( CP, art. 330), à pena de 9 meses e 9 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, mais 98 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 7 meses e 21 dias.

2 . Fatos relevantes: (i) condução de motocicleta em alta velocidade, ultrapassando viatura pela direita, desobedecendo sinalização e ordens de parada; (ii) acompanhamento tático por cerca de 4 km até abordagem na residência; (iii) constatação de sinais de embriaguez e recusa ao teste de alcoolemia.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição pelo crime de desobediência, em razão da atipicidade da conduta; (ii) afastamento da valoração negativa das “circunstâncias do crime”; e (iii) reconhecimento da atenuante da confissão também quanto à desobediência.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ordem de parada desobedecida configura infração administrativa ou delito penal; (ii) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime configura bis in idem; (iii) aferir se a confissão quanto à embriaguez ao volante estende-se ao crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 . A desobediência à ordem de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes configura conduta penalmente típica, nos termos do art. 330 do Código Penal e da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.060/STJ .

6. As circunstâncias do crime, quando evidenciam modo de execução especialmente gravoso, como fuga em alta velocidade e risco a terceiros, podem ser valoradas negativamente sem violação ao princípio do ne bis in idem, por traduzirem gravidade concreta além do tipo penal.

7. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige admissão específica da autoria do delito respectivo, de modo que é inviável sua extensão a crime diverso daquele efetivamente confessado .

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 59 e 330; CTB, arts. 195 e 306, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.859 .933/SC (Tema Repetitivo 1.060).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001903720208110015, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2025)”.

A majoração de 15 (quinze) dias na pena-base mostra-se proporcional e adequada, considerando que o apelante não apenas conduziu sem habilitação, mas o fez de forma temerária, empreendendo fuga em via de grande movimento (Av. Marechal Dutra), desrespeitando sinalização e colocando em risco concreto a incolumidade de terceiros.

Tal conduta extrapola o mínimo exigido pelo tipo penal, justificando a valoração desfavorável das circunstâncias, sem configurar
bis in idem
.

Diante disso, não se vislumbra qualquer nulidade ou ilegalidade na sentença recorrida. A condenação encontra-se devidamente fundamentada em prova lícita e válida, observando-se rigorosamente as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e proporcional, sem incorrer em
bis in idem
, uma vez que as circunstâncias valoradas desfavoravelmente (modo específico de execução) extrapolam o mínimo exigido pelo tipo penal.

Assim,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026